Tribunal: TJSP
Processo: 1101683-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Pedido reconvencional de revisão dos aluguéis e de redução do valor locatício em 50% (cinquenta por cento) em razão da pandemia por COVID-19. Sentença de procedência da ação de despejo e improcedência da reconvenção ofertada. Necessidade de reforma. Embora a situação de redução de faturamento da locatária em razão da

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Pedido reconvencional de revisão dos aluguéis e de redução do valor locatício em 50% (cinquenta por cento) em razão da pandemia por COVID-19. Sentença de procedência da ação de despejo e improcedência da reconvenção ofertada. Necessidade de reforma. Embora a situação de redução de faturamento da locatária em razão da pandemia por COVID-19 não possa, isoladamente, justificar a intervenção judicial no contrato de locação livremente pactuado entre as partes, já que referida intervenção possui caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade, no caso em testilha, a situação emergencial e atípica vivenciada no período pandêmico, ainda que não seja motivo bastante para a revisão unilateral do contrato, revela-se justificativa suficiente para, ao menos, flexibilizar o momento para a purgação da mora. Locatária que realizou o depósito integral dos valores devidos após decisão proferida nos autos dos embargos de declaração opostos em face de decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Necessidade de flexibilização do prazo para purgação da mora estabelecido no art. 62, II, da Lei no 8.245/91, em caráter excepcional e diante das circunstâncias específica da pandemia por COVID-19. Ausência de prejuízo à locadora, que recebeu tudo o que lhe era devido. Necessidade de extinção da ação em razão da perda superveniente do objeto, diante da purgação da mora. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.